Tribunal: TJES
Processo: 5002064-06.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002064-06.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GILIARD SCHINAIDER DO SACRAMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1230614
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob alegação de grave dano e perigo de dano irreparável;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a existência de matéria complexa;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que

as transações possuem presunção de veracidade em razão dos benefícios e comodidade do mundo digital;
e)
que o recorrido deveria colacionar aos autos documentação suficiente com o fim de macular documento eletrônico;
f)
que é evidente a presunção legal de autoria da transação amparada pelo modelo de criptografia assimétrica, o que comprova que a transação foi realizada pelo recorrido;
g)
que transação foi autorizada mediante cartão com chip e senha pessoal intransferível;
h)
que agiu no exercício regular do direito;
i)
que não há que se falar em responsabilidade do recorrente, pois cumpriu os requisitos mínimos de segurança, razão pela qual deve ser afastada a condenação fixada pelo Juízo
a quo
;
j)
que

não praticou qualquer conduta ilícita;
k)
que a culpa é exclusiva do recorrido;
l)
que não houve fraude;
m)
que não há que se falar em em devolução dos valores e condenação em danos morais;
n)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser minorado;
o)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em complexidade da causa, ao passo que, nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como para o julgamento do feito.

Pois bem. O
cerne da presente lide cinge-se em apurar se
o recorrente deve ser responsabilizado em razão do suposto saque desconhecido realizado na conta bancária do recorrido e se tal situação enseja a devolução dos valores, bem como indenização a título de danos morais.

Ao revés do alegado pelo recorrente, tenho que a parte
não se desincubiu do ônus que lhe recaia, isto porque não colacionou aos autos documentação suficiente a fim de comprovar que o saque teria sido realizado pelo recorrido, quiçá comprovou os requisitos mínimos exigidos para realização da transação, não demonstrando
assim fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Isto porque para a retirada do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), seria necessária a presença física do consumidor, junto com o seu cartão, senha e documento de identificação, devendo o saque ser realizado diretamente no caixa.

Por outro lado, cabia ao recorrente, ainda, colacionar aos autos extrato da conta bancária com os detalhamentos pertinentes e necessários para o deslinde do caso, especialmente para confirmar a tese de que fora o recorrido quem realizou o saque.

Além do mais, o recorrente não traz as imagens da câmera do circuito interno existentes nos caixas eletrônicos da agência bancária em que foi realizado o saque, ou
qualquer outro meio de comprovar a transação,
a fim de desconstituir as alegações do recorrido e comprovar a realização da operação bancária seja pelo recorrido ou por outra pessoa a seu mando.

Trata-se de prova que poderia ser facilmente produzida pelo recorrente, o que não se pode dizer em relação ao recorrido, sob pena de impor-lhe a comprovação de fato negativo.

Assim, em razão da ausência de cumprimento dos requisitos mínimos elencados e de conteúdo probatório mínimo para confirmar que o recorrido quem realizou o saque, confirma-se a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente.

Outrossim, mesmo que as operações tenham sido realizadas em caixas eletrônicos localizados no interior de estabelecimentos comerciais, tal possibilidade foi opção da recorrente que deve, em contrapartida, aprimorar o sistema de segurança do próprio equipamento.

Desse modo, ainda que o recorrente sustente a alegação de que o saque foi realizado pelo recorrido, tenho que, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo,
ainda que a transação bancária tenha sido realizada com cartão que possui chip e senha, sabe-se que é possível que ocorra inconsistências nos sistemas ou mesmo fraude, situação esta que não pode ser imputado ao consumidor.

Por outro lado a tese da instituição bancária de que o saque eletrônico só se faz com a digitação da senha do cliente, pessoal e intransferível, sabe-se da reiterada ocorrência de defeitos similares noticiados pela imprensa e levados ao conhecimento dos Juízos que militam nos JEC's.

Embora se reconheça que o cartão com chip é mais seguro do que a tecnologia anteriormente adotada, não há prova idônea de que o sistema seja infalível ou imune à clonagem.

Nesse ínterim, acertou o Juízo
a quo
ao reconhecer a falha na prestação de serviço que, na hipótese, não se mostrou seguro e eficiente, na medida em que permitiu a realização de saque na conta do recorrido, por ele desconhecido, ocasionando desfalque de valor significativo em suas finanças.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (REQUERIDA) - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PROVER A SEGURANÇA NA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DEVER DE RESSARCIR OS VALORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A responsabilidade das instituições financeiras quanto aos danos suportados pelos usuários durante a prestação dos seus serviços tem natureza objetiva. -
É de responsabilidade do usuário a guarda do cartão magnético, bem como o sigilo de sua senha eletrônica. Entretanto, ante a negativa da realização dos saques/compras e a impossibilidade de se comprovar fato negativo, cabe à instituição financeira a demonstração da legitimidade das retiradas, o que não ocorreu na espécie. - Evidenciada a falha na prestação de seus serviços, deve o banco réu reparar os danos materiais causados ao consumidor.
Os prestadores de serviço respondem independentemente de culpa pelos danos causados aos seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta. Se o réu não evitou as transações fraudulentas realizadas na conta bancária da autora, é responsável pelos danos causados, nos termos do art. 14, §1º, do CDC. - Os descontos realizados na conta bancária do autor, de forma indevida, na qual, diga-se de passagem, recebe o seu salário, por si só, é prova suficiente do dano moral e gera o dever de indenizar, porquanto se trata de fonte que garante a subsistência do requerente. - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do inf ortúnio causado. - A alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora não configura reformatio in pejus, haja vista que constitui matéria de ordem pública, e, por isso, pode ser alterado até mesmo de ofício. Em se tratando de ilícito contratual, os juros de mora, em relação aos danos morais, são contados a partir da citação, conforme inteligência do artigo 405, do CC/02.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.110772-3/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018) (original sem destaque)

Assim, resta ao recorrente sua responsabilidade objetiva com fundamento na teoria do risco do empreendimento que não foi afastada por nenhuma excludente de responsabilidade (art. 14, §3º do CDC), fazendo a recorrido jus ao
reembolso no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), bem como a indenização a título de danos morais no valor de R$1.500,00 (um mil, quinhentos reais).

Por fim, o quantum fixado a título de danos morais pelo Juízo a quo, tenho que

está dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REJEITADA. PARTE AUTORA É CLIENTE DA RECORRENTE E ADUZ A OCORRÊNCIA DE UM SAQUE DESCONHECIDO NO VALOR DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). AUSÊNCIA DE PROVAS A FIM DE COMPROVAR QUE O RECORRIDO REALIZOU O SAQUE. CONFIGURADA A FALHA

NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, PARA CONDENAR A RECORRENTE A DEVOLVER AO RECORRIDO O VALOR DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.